Tribunal: STJ
Processo: 5544286-55.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932105 - GO (2025/0168009-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ENERGETICA SAO SIMAO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
TACIANA DE ALMEIDA BONFIM - PE034805
MATHEUS FERRAZ DE SÁ WANDERLEY - PE053031
AGRAVADO
: BITMAIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RAMALHEIRO AZAMBUJA - GO032175
PEDRO OTÁVIO MAIA PIMENTA - GO056614
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DATA DO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE
VIOLAÇÃO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 284/STF.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do TJGO
que, em fase de liquidação de sentença, fixou como data do
inadimplemento contratual
afastando a pretensão da
09/01/2017,
parte agravante de adotar a data da rescisão contratual (09/07
/2017).
2. O acórdão regional entendeu que a discussão sobre a data do
inadimplemento já havia sido definida no acórdão transitado em
julgado, sendo vedada sua rediscussão em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se o recurso
especial atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelo
III, da CF/88 e pelo CPC, de forma a demonstrar, de
art. 105,
maneira clara, a violação aos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente limitou-se a alegar genericamente ofensa aos
arts. 502 e 509, § 4o, do CPC, sem indicar de modo objetivo em
que consistiria a contrariedade, incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 284/STF.
6. A argumentação apresentada não demonstrou negativa de
Documento eletrônico VDA51830372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d1dfcee-440e-4820-a963-345f9ccc0d9c

vigência legal ou efetiva ampliação do objeto da lide, mas apenas
reiterou fundamentos já afastados na origem, sem infirmar a
conclusão adotada.
7. Ausente fundamentação adequada, o recurso especial não
comporta conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:11:35
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4d1dfcee-440e-4820-a963-345f9ccc0d9c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932105 - GO (2025/0168009-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ENERGETICA SAO SIMAO S/A
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
TACIANA DE ALMEIDA BONFIM - PE034805
MATHEUS FERRAZ DE SÁ WANDERLEY - PE053031
AGRAVADO
: BITMAIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JULIANO RAMALHEIRO AZAMBUJA - GO032175
PEDRO OTÁVIO MAIA PIMENTA - GO056614
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DATA DO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
MATÉRIA
DECIDIDA
EM
ACÓRDÃO
TRANSITADO
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DE
VIOLAÇÃO LEGAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 284/STF.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do TJGO
que, em fase de liquidação de sentença, fixou como data do
inadimplemento contratual
afastando a pretensão da
09/01/2017,
parte agravante de adotar a data da rescisão contratual (09/07
/2017).
2. O acórdão regional entendeu que a discussão sobre a data do
inadimplemento já havia sido definida no acórdão transitado em
julgado, sendo vedada sua rediscussão em liquidação de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se o recurso
especial atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos pelo
III, da CF/88 e pelo CPC, de forma a demonstrar, de
art. 105,
maneira clara, a violação aos arts. 502 e 509, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente limitou-se a alegar genericamente ofensa aos
arts. 502 e 509, § 4o, do CPC, sem indicar de modo objetivo em
que consistiria a contrariedade, incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA51567128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 25ae41b7-b1b0-442a-a3a2-b62f97e10d13

6. A argumentação apresentada não demonstrou negativa de
vigência legal ou efetiva ampliação do objeto da lide, mas apenas
reiterou fundamentos já afastados na origem, sem infirmar a
conclusão adotada.
7. Ausente fundamentação adequada, o recurso especial não
comporta conhecimento.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso
especial, com fulcro no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
art. 105,
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação aos artigos: 509, §
4o e
do CPC.
art. 502
Ademais, a recorrente alega dissídio jurisprudencial quanto à questão
debatida no feito.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da
decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame do
a quo
conheço do agravo
recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
contrariedade aos artigos 509, § 4o e
do CPC, entendo que
art. 502
o recurso
.
especial não merece conhecimento
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 320-321 - grifo no original):
[...] Analisando os autos, percebe-se que a controvérsia recursal cinge-
se na verificação de qual data deve se levar em consideração para
apuração do quantum devido em liquidação de sentença, qual seja, a
data da notificação do descumprimento contratual (09/01/2017) ou a data
da efetiva rescisão do contrato (09/07/2017).
Documento eletrônico VDA51567128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 25ae41b7-b1b0-442a-a3a2-b62f97e10d13

Pois bem. Cumpre ressaltar que o agravo de instrumento é um recurso
, que deve se limitar a análise do acerto ou
“secundum eventum litis”
desacerto da decisão agravada, ou seja, examinar se estão presentes
aos requisitos necessários para a manutenção da decisão proferida no
caso.
De plano, necessário frisar que a decisão proferida pelo juízo a quo, que
fixou a data de
para o início do descumprimento contratual,
09/01/2017,
encontra-se escorreita.
Isso porque, diferentemente da argumentação da parte agravante, o
acórdão transitado em julgado (evento no 38 dos autos originários), foi
claro ao dispor que a restituição do valor dos pneus prometidos no final
do contrato, não deve se dar em sua totalidade, mas com base no
percentual restante da obrigação que deixou de ser cumprida.
Na hipótese, ressalte-se que a questão gênese deste recurso diz
respeito à data do inadimplemento contratual, não havendo
discussão quanto a data da rescisão contratual propriamente dita,
afastando-se assim a alegação de afronta à cláusula quarta do
contrato epigrafado.
Esclareça-se, ainda, que, acaso considerássemos a data pretendida pela
parte agravante, qual seja, a data da rescisão contratual, estaríamos
entendendo que a obrigação contratual foi cumprida até o dia 09/07/2015,
o que, na verdade, o inadimplemento se deu quando denunciado o
contrato, qual seja, na data de 09/01/2017.
Diante disso e corroborando o entendimento adotado pelo julgador
singular, “a data a ser utilizada como parâmetro para o início do não
cumprimento, deverá, sob pena de enriquecimento sem causa da
parte executada, a data em que esta foi notificada sobre o interesse
da parte exequente de denunciar o contrato, ou seja, na data de
data em que a executada já não estava mais cumprindo
09/01/2017,
com suas obrigações contratuais.”
Sendo assim, considerando a impossibilidade de rediscussão em sede
de liquidação de sentença de matéria decidida em acórdão transitado em
julgado, em razão da afronta a coisa julgada, impositivo se faz a
manutenção da decisão questionada.
Sobre o tema:
“ Consoante precedentes da Corte Superior de Justiça e deste
Sodalício, mesmo que se cuide a matéria de questão de ordem
pública, em fase de cumprimento de sentença é defeso alterar-
se, a pedido ou ex officio, o índice utilizado no cálculo da
correção monetária do crédito judicial exequendo, sendo
necessário o respeito aos exatos moldes da sentença
transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada e à
segurança jurídica. 2. Como a planilha de cálculo homologada
Documento eletrônico VDA51567128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 25ae41b7-b1b0-442a-a3a2-b62f97e10d13

pelo magistrado condutor do feito obedeceu o que foi
determinado no acórdão proferido no recurso de apelação, já
transitado em julgado, não há falar-se em confecção de novos
cálculos com base em outro índice de correção monetária. 3.
(TJGO, Agravo de
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
Instrumento 5198743- 46.2024.8.09.0051, Rel. Des(a). GERSON
SANTANA CINTRA, 3a Câmara Cível, julgado em
D
10/06/2024,
Je de 10/06/2024)
Nesta esteira de considerações, pelo que ressalta dos autos, não há
justificativa plausível para o acolhimento do pedido formulado pelo
agravante, e estando a decisão recorrida em harmonia com os
parâmetros da legalidade e razoabilidade, deve, pois, ser mantida.
ANTE O EXPOSTO, conhecido do recurso, nego-lhe provimento
para manter incólume a decisão agravada, por estes e seus próprios
fundamentos [...].
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se à
menção dos preceitos legais que considera violados ou desconsiderados, sem deixar
claro, de maneira argumentativa objetiva e convincente, a forma como ocorreu a
.
efetiva contrariedade ou negativa de vigência, pelo Tribunal de origem
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
, na medida em que: "A ausência de fundamentação ou a sua
súmula 284 do STF
deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.444.719/RS,
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.562.537/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo, indicar de forma
qual dispositivo de lei a interpretação do Tribunal de origem vilipendiou.
clara
Dito mais claramente, a parte agravante alega que: "não é possível, em
sede da presente liquidação tornar invalida por via transversa o teor da Cláusula
Quarta do contrato, ampliando indevidamente as disposições do título judicial
Ocorre que, a Corte de origem não invalidou a referida cláusula, pois
em liquidação".
sua análise se restringiu à questão do inadimplemento contratual e não aos aspectos
da rescisão da avença, o que impossibilita a conclusão de que o acórdão recorrido
teria ampliado o objeto da lide.
Documento eletrônico VDA51567128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 25ae41b7-b1b0-442a-a3a2-b62f97e10d13

Portanto, inviável o conhecimento da insurgência no ponto.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
não conhecer do recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, pois inaplicável ao caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:33
Código de Controle do Documento: 25ae41b7-b1b0-442a-a3a2-b62f97e10d13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.932.105 / GO
Número Registro: 2025/0168009-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00904503620178090173 554428655 55442865520248090000 904503620178090173
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGETICA SAO SIMAO S/A
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
TACIANA DE ALMEIDA BONFIM - PE034805
MATHEUS FERRAZ DE SÁ WANDERLEY - PE053031
AGRAVADO
: BITMAIS TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : JULIANO RAMALHEIRO AZAMBUJA - GO032175
PEDRO OTÁVIO MAIA PIMENTA - GO056614
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51808211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: b3bb5b01-1fe5-42e5-acd9-b05f96c4f4aa

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:51:52
Código de Controle do Documento: b3bb5b01-1fe5-42e5-acd9-b05f96c4f4aa